Tribunal: TJMT
Processo: 1016517-40.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016517-40.2020.8.11.0015

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 044.113.051-86 (EMBARGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA registrado(a) civilmente como DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), TIAGO MATOZO DE SOUZA - CPF: 035.502.291-51 (EMBARGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS PELAS ACESSÕES E
BENFEITORIA ERGUIDAS NO IMÓVEL – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por interposto pela ora embargada e negou provimento ao recurso adesivo apresentado pelos ora embargados (ID 180916679).

A embargante alega, em suma, que, não há que se falar que os ora embargados não fizeram prova acerca das benfeitorias existentes no imóvel, porquanto restou demonstrada a existência de edificação no terreno, de modo que os embargados devem ser condenados ao pagamento de aluguel, de maneira que é devida a retenção da taxa de fruição do bem, pela ora embargante, bem como deve ser deferida em favor da ora embargante a reintegração de posse do imóvel e a retenção as benfeitorias (ID 182119778).

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 183559674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, no tocante à taxa de fruição do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que
“é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor”
(AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

No caso, trata-se o contrato de compra e venda de um lote urbano, inicialmente sem qualquer edificação/benfeitorias, conforme constou da própria Cláusula Primeira do contrato (ID 178094188).

Destaca-se que, embora os autores/reconvindos, ora embargados, tenham afirmado em sua petição inicial que realizaram edificação no terreno, razão pela qual pugnaram pela respectiva indenização, certo é que nenhuma prova fizeram a respeito, tanto que o juízo sequer analisou o pedido.

Imperioso salientar que, as fotografias colacionadas no corpo do recurso de apelação não devem ser consideradas para a análise do pedido em questão.

A uma porque, trata-se de um subterfúgio utilizado pela ré/reconvinte, ora embargante, para que se analise prova documental não juntada no tempo e medo devido. Ora, como cediço, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

A duas porque, não há como aferir se tratar do lote objeto do contrato sub judice. Assim, inexistindo construção no imóvel, torna-se descabida a fixação de aluguéis por tempo de fruição do bem.

Com efeito, segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é incabível cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. (AgInt no REsp n. 1.974.289/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022, Dje de 22/06/2022).

Assim, não restando demonstrada a existência de edificação no terreno, também não há que se falar em direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, e, por corolário lógico, em possibilidade de retenção ré/reconvinte, ora embargante.

Por fim, no tocante à reintegração da ré/reconvinte, ora embargante, na posse do imóvel, tem-se que, como consequência da rescisão do contrato, devem as partes retomar ao estado anterior à celebração do negócio, com a reintegração da vendedora na posse do bem, isto é, esta é consequência lógica daquela.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – STATUS QUO ANTE – INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
Portanto, é cediço que a reintegração de posse é corolário lógico da rescisão contratual, a fim de retornarem as partes ao status quo ante, de forma que o imóvel deve ser devolvido para o vendedor
. [...].
(N.U 0000735-06.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023